Tribunal: CARF
Processo: 10920.000129/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.000129/2011-51
Recurso
Especial do Contribuinte
Resolução no
9303-000.135 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de agosto de 2021
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA FABRIL LEPPER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que o processo retorne à Câmara recorrida para complementação
da análise de admissibilidade do Recurso Especial do Contribuinte, em relação à matéria
“nulidade dos autos de infração por alteração do critério jurídico”.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Possas - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello,
Rodrigo da Costa Possas (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo, interposto pelo
Contribuinte de fls. 5354 a 5388, ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.000129/2011-51
Fl. 5461
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9303-000.135 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000129/2011-51

22 de junho de 2009, em face do Acórdão no 3201-003.344, de 31/01/2018, que possui a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
- CIDE
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida quando a matéria foi
devidamente decidida pela instância a quo.
PRELIMINAR DE NULIDADE. ERRO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA.
Improcede a irresignação recursal no que tange a eventual erro de direito,
quando este se confunde com o mérito da questão em debate.
CIDE-ROYALTIES. REMESSA DE ROYALTIES PARA RESIDENTE OU
DOMICILIADO NO EXTERIOR INCIDÊNCIA.
O pagamento, o creditamento, a entrega, o emprego ou a remessa de royalties, a
qualquer título, a residentes ou domiciliados no exterior corresponde à hipótese
de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico criada pela
Lei 10.168/2000, com as alterações da Lei 10.332/2001.
CIDE ROYALTIES. DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
Os rendimentos decorrentes da exploração de direito autoral classificam-se como
royalties, salvo se recebidos pelo autor ou criador da obra. A autoria
necessariamente recai sobre a pessoa natural que cria o bem ou a obra, não
sendo considerado autor a pessoa jurídica detentora dos direitos.
CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO IMPOSTO RETIDO
NA FONTE. ÔNUS ASSUMIDO PELA FONTE PAGADORA.
O Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre os valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no
exterior compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (Cide-Remessas) instituída pelo art. 2o da Lei no 10.168, de 29 de
dezembro de 2000, nas hipóteses em que esta seja devida, ainda que a fonte
pagadora brasileira tenha assumido o ônus do imposto.

Fl. 5462
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9303-000.135 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000129/2011-51

Intimado, o Contribuinte apresentou Recurso Especial. A divergência suscitada
diz respeito:
1- Nulidade processual decorrente de Erro de Direito;
2- Incidência da CIDE-remessas ao exterior (royalties) efetuadas para pagamento
de direitos autorais.

A decisão recorrida entendeu que no caso concreto deve incidir a CIDE-Royalties
sobre as remessas ao exterior efetuadas pelo contribuinte para pagamento de direitos autorais.

Confiram-se trecho do voto vencedor do julgado (fl. 5334):

Incidência sobre remessa de direito autorais
A matéria já foi enfrentada por esta turma no Acórdão no 3201001.702, de
relatoria do i. Conselheiro Carlos Alberto Nascimento e Silva Pinto, onde foi
decidido pela incidência da CIDE-ROYALTIES sobre as remessas ao exterior
para pagamento de direitos autorais. Os motivos de decidir deste Acórdão
caminham no mesmo entendimento deste Relator, assim, peço vênia para incluir
no meu voto e fazer dele minhas razões de decidir quanto a esta matéria.
(...)
Em que pese os argumentos do recurso, entendo que não assiste razão as
afirmações da Recorrente. O art. 2o da Lei no 10.168/2000, define como fato
gerador da CIDE, quaisquer transferências de valores ao exterior a título de
royalties. O instrumento primário, introdutor da obrigação tributária principal é
a Lei, nos termos do art. 97, 98 e 99 do Código Tributário Nacional.
(...)
O art. 99 do CTN é cristalino ao definir o alcance dos decretos em função das leis
em que sejam expedidas. Entender que o Decreto no 4.195/2002 possui o poder de
limitar o alcance da Lei não pode ser a interpretação a ser dada nesta situação.
O decreto é instrumento de disciplinamento da Lei e não o contrário. O decreto
somente pode disciplinar o conteúdo legal, jamais poderia servir de instrumento
para alterar as disposições do fato gerador da CIDE, reduzindo o seu alcance,
por meio de um artigo em que delimitaria a situações a serem consideradas para
Fl. 5463
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 9303-000.135 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000129/2011-51

o fato gerador. A Lei no10.168/2000, conforme já ressaltado, definiu como
contribuintes da CIDE as pessoas jurídicas que pagarem, creditarem,
entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
(...)
O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido, conforme despacho de fls. 5442
a 5444.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 5446 a5452 manifestando
pelo não provimento do Recurso Especial da Contribuinte e que seja mantido v. acórdão.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Como bem apontado pela contribuinte, o exame de admissibilidade, embora tenha
dado prosseguimento integral ao Recurso Especial da Contribuinte, examinou apenas uma das
divergências apontadas pela recorrente, deixando de fora a matéria apresentada sob o título
“Nulidade processual decorrente de Erro de Direito.”

Ante tais circunstâncias, voto pela conversão do julgamento em diligência, com o
retorno do processo ao Presidente da 2a Câmara para complementação do exame de
admissibilidade.

O processo deve ser remetido à Dipro para as providências de sua alçada.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 5464
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 9303-000.135 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000129/2011-51

Fl. 5465
DF CARF MF
Original